Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TJDFT INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Admito o ingresso da União no feito. 2. Dê-se vista à douta Advocacia-Geral da União, conforme requerido. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator